Tribunal: TCU
Processo: 007.189/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5275/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.189/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carine Leticia Jablonski (XXX.724.960-XX); Fernanda Souza dos Santos (XXX.751.080-XX); Francine Bottega Sapiecinski (XXX.142.340-XX); Jeferson Bottoni (XXX.627.420-XX); Kethlin Nayan Flores Ramires da Silva (XXX.437.220-XX); Lilian Carlot Di Domenico (XXX.833.650-XX); Liliana Gomes Moreira Kehl (XXX.789.070-XX); Monica Blanco (XXX.454.130-XX); Nicole Carolina Gonzato Rodrigues dos Santos (XXX.973.270-XX); Thiago Carrazoni de Freitas (XXX.403.720-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.